Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704269-43.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CANDIDO RODRIGUES APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Verifica-se que a parte ré apresentou petição intitulada de Impugnação à Penhora em ID 41746271. Contudo, os autos foram encaminhados à esta Instância sem a apreciação do pleito pelo juízo singular. Desta feita, extraia-se carta de sentença, pelo interessado, e distribua à Vara de Origem, por prevenção. OU aguarde-se o julgamento da apelação. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso de ID 41746260. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora